Tribunal: TJDFT
Processo: 0729579-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. INCREMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO DA VÍTIMA INOCENTE. PERDAS E DANOS. LIMITAÇÃO. TABELA FIPE. CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO PARA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Tendo o juízo a quo apreciado as alegações das partes e enfrentado os pontos controvertidos, o fato de a fundamentação da sentença não atender aos interesses das partes não significa falta ou vício de motivação. Preliminar rejeitada.
2. Não caracteriza nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa ou cerceamento de defesa, por si só, a superveniência de sentença condenatória ao invés de decisão pela qual seria determinada intimação de testemunha, mormente se o conjunto probatório produzido se mostrava suficiente e idôneo para fundamentar as conclusões do órgão sentenciante. Preliminar rejeitada.
3. Demonstrado pelas provas do autos que o condutor do veículo segurado agravou intencionalmente o risco do resultado danoso ao conduzir veículo em alta velocidade e sob influência de ingestão de bebida alcoólica, ingressando indevidamente na faixa oposta da via e abalroar veículo de terceiro, tendo sido essa a causa determinante do evento danoso, além da injustificada negativa a realizar o teste do etilômetro, acertada a exclusão da cobertura nos termos de cláusula contratual e do art. art. 768 do Código Civil. Precedentes.
4. “É inidônea a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista dirige em estado de embriaguez, visto que somente prejudicaria a vítima já penalizada, o que esvaziaria a finalidade e a função social dessa garantia, de proteção dos interesses dos terceiros prejudicados à indenização, ao lado da proteção patrimonial do segurado (REsp 1738247/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.
5. Segundo previsto na apólice de seguro de veículo automotor firmada entre a beneficiária e a seguradora, o valor da indenização da cobertura básica para o pagamento dos danos materiais deve corresponder a 100% (cem por cento) do valor da tabela FIPE, o qual deverá considerado à data do sinistro. Precedentes TJDFT.
6. Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para requerer alteração de ponto em sentença.
7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providos.